Tribunal: TJDFT
Processo: 0715746-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715746-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, em favor de AIRTON PEREIRA DE SENA, em face da decisão (ID 16725576 - Págs. 1/4) proferida na Audiência de Custódia, referente ao Processo no 2020.01.1.006092-0, da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões (ID 16723854 - Págs. 1/11), a defesa alega que o paciente, ainda que proprietário de farmácia, está com condição financeira demasiadamente comprometida, pois antes mesmo da pandemia causada pela Covid-19 já se encontrava com várias dívidas e dificuldades que o instigavam a fechar as portas do estabelecimento. Aduz a defesa que conhece a situação financeira do paciente e por referido motivo se dispôs a ajudá-lo. Pondera que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a prisão cautelar não pode ser mantida unicamente pelo não pagamento da fiança. Requer a concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, sob vínculo e termo de compromisso e a consequente expedição do alvará de soltura. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor da fiança para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No mérito, requer a confirmação da liminar. Decisão proferida em sede de plantão judicial do 2o grau (ID 16739884 - Pág. 1) considerando ausentes o fumus bonis juris e o periculum in mora e determinando a redistribuição para análise pelo juízo competente Decisão proferida por esta relatoria (ID 16772011 - Págs. 1/2), deferindo a liminar e requisitando informações. Certidão (ID 16897303 - Pág. 1) do oficial de Justiça informando que deixou de intimar o paciente no Centro de Detenção Provisório I, no dia 16/06/2020 em razão da notícia de que já havia sido liberado pela DCCP, no dia 11/06/2020, em decorrência de alvará com fiança. Informações prestadas (ID 18811486 - Págs. 1/2). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 19059580 - Págs. 1/3) pelo conhecimento e concessão da ordem. Despacho desta relatoria (ID 19124269 - Págs. 1/2) requisitando informações do Juízo da origem a fim de saber se o paciente AIRTON PEREIRA DE SENA, foi solto em razão do pagamento da fiança estabelecida. Informações prestadas (ID 70256322 - Págs. 1/2) Despacho desta relatoria (ID 20688965 - Págs. 1/2) reiterando a requisição de informações ao Juízo da origem a fim de saber se o paciente, AIRTON PEREIRA DE SENA, foi solto em razão do pagamento da fiança estabelecida Informações prestadas (ID 20884763 - Págs. 1/2), noticiando que o paciente foi posto em liberdade em 12/06/2020, em razão do pagamento da fiança arbitrada. É o relatório. Verifica-se da Certidão (ID 16897303 - Pág. 1) do oficial de Justiça informando que deixou de intimar o paciente no Centro de Detenção Provisório I, no dia 16/06/2020, em razão da notícia de que já havia sido liberado pela DCCP, no dia 11/06/2020, em decorrência de alvará com fiança, o que configura a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Obtendo-se a confirmação pelas informações prestadas pelo Juízo da origem (ID 20884763 - Págs. 1/2), de que o paciente foi posto em liberdade em 12/06/2020, em razão do pagamento da fiança arbitrada, resta prejudicado o feito. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 20:22:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator